Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. SANÇÃO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ao se reconhecer o furto privilegiado, o magistrado sentenciante tem discricionariedade para escolher a aplicação da sanção adequada ao caso, dentre aquelas previstas no § 2° do artigo 155, do Código Penal, que melhor atenderá a finalidade de prevenção e reprovação do crime.
2. Sendo integralmente favoráveis as circunstancias judiciais, cabível a redução pelo furto privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), notadamente quando a aplicação da fração mínima não vem acompanhada de fundamentação idônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.